Tribunal: TJDFT
Processo: 0718938-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718938-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA ISONE BELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAURA ISONE BELO contra decisão (ID 192827807) da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, revogou o benefício da gratuidade judiciária. Em suas razões (ID 58926303), alega que: 1) seu salário líquido é inferior a três salários mínimos, por isso, necessita de assistência judiciária gratuita; 2) passou por cirurgia recente, está em estado de saúde debilitado e enfrenta despesas consideráveis com medicamentos desde a cirurgia. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e restabelecido o benefício da gratuidade judiciária. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, a apelante apresenta contracheque que informa proventos brutos de R$ 7.762,47. Abatidos os descontos obrigatórios, a quantia líquida é de R$ 6.679,12. Em folha ainda são realizados 13 descontos a título de empréstimo consignados que, somados, alcançam R$ 3.052,54, além do desconto de R$ 344,02, a título de amortização de cartão de crédito (ID 58928025 - Pág. 225). Apresenta, ainda, boleto de energia elétrica (R$ 241,85) e relatórios médicos, laudos de exames e receitas, porém, desacompanhados de comprovantes de compra de medicamentos (ID 58928037). Após todas as despesas comprovadas nos autos, resta à agravante o valor de R$ 3.040,71 para arcar os demais custos para subsistência. Em observação do que ordinariamente acontece, trata-se de quantia necessária para arcar com as despesas de tratamento de saúde, moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação (art. 375 do Código de Processo Civil). Portanto, os documentos anexados pela agravante confirmam seu estado de hipossuficiência econômica: o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido. DEFIRO a tutela antecipada recursal para restabelecer a gratuidade judiciária à agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator